Tribunal: STF
Processo: Rcl 91444
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339) E AO RE Nº 719.870-RG/MG (TEMA RG Nº 670). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por ESC Empreendimentos Ltda., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Rcl nº 48.520/SP, por meio do qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal, bem como inobservado o decidido no AI nº 791.292-QQ-RG/PE e no RE nº 719.870-RG/MG (Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente). 

2.  A reclamante narra que, na origem, em sede de cumprimento de sentença, apresentou impugnação alegando cobrança excessiva por parte do exequente, ora beneficiário. Afirma que, não obstante a simplicidade dos cálculos apresentados, o Juízo de origem determinou a realização de perícia contábil, sem enfrentar a alegação de que se tratava de operações meramente aritméticas, que poderiam ser examinadas pelo contador judicial.o juízo de primeiro grau nomeou perito para análise dos cálculos, decisão contra a qual se insurgiu.

3. Sustenta, no ponto, que eventual perícia deveria ser suportada pelo exequente/beneficiário, em razão do princípio da causalidade, por decorrer da suposta cobrança indevida promovida na execução.

5. Diante da alegada omissão quanto a tais pontos, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento. Na sequência, interpôs recurso especial e recurso extraordinário, cujos seguimentos foram obstados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil.

6. Sustenta que a decisão de inadmissão dos recursos excepcionais teria incorrido em ausência de fundamentação e omissão quanto às teses suscitadas, o que configuraria violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República de 1988, bem como afronta às teses firmadas nos Temas RG nº 339 e nº 670. 

7. Adverte que deve ser aplicada, ao caso em tela, a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG (Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral), no qual se prevê a nulidade de acórdão proferido sem fundamentação. Argumenta, ainda, que a matéria possui nítida repercussão geral, de ordem jurídica e social, e que sua análise não demanda o reexame de fatos e provas, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 279/STF.

8. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para determinar a cassação do ato reclamado e a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 
É o relatório. 

Decido. 

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

13. No caso em tela, põe-se em foco, nesta reclamação, se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante e não remeter o agravo a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido no Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE e no Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG (Temas RG nº 339 e nº 670, respectivamente). 

14. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339), esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar e fixar a seguinte tese: 

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
(AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).

15. No Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG (Tema RG nº 670), fixou-se a seguinte tese:
 
“I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 
II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”
(RE nº 719.870-RG/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020).

16. No presente caso, observa-se que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, promoveu a aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se (e-doc. 3, p. 421-423):

“1. Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que recebeu a seguinte ementa (fl. 886): 
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO - CONTROLE DA APLICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE TESE REPETITIVA FIRMADA PELO STJ - DESCABIMENTO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A teor do entendimento exarado pela eg. Corte Especial, nos autos da Reclamação 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 06/03/2020, não é cabível o ajuizamento de reclamação com o objetivo de controlar a aplicação, no caso concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo. Precedentes da Segunda Seção. 2. Agravo interno desprovido.
Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 950-954). 
A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 
Em suas razões, sustenta que o acórdão recorrido violou o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, porquanto não apreciou os temas invocados no apelo extremo, notadamente no tocante à alegada desnecessidade de perícia contábil e, em caso de eventual realização, responsabilidade do exequente pelo seu pagamento.
(...)
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: 
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fl. 889): 
1. Nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, inc. II, do NCPC e 187 do RISTJ, somente caberá reclamação quando um órgão julgador estiver exercendo competência privativa ou exclusiva deste Tribunal ou, ainda, quando as decisões deste não estiverem sendo cumpridas por quem de direito. De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da reclamação, que constitui medida correicional, pressupõe a existência de um comando positivo desta Corte Superior cuja eficácia deva ser assegurada, protegida e conservada (ut. Rcl 2784/SP, 2ª Seção, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/05/2009; AgInt na Rcl 28.688/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/08/2016). No mesmo sentido, vejam-se: Rcl 18538/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/04/2018; AgRg na Rcl 25606/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 16/11/2015; AgRg na Rcl 8581/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 28/08/2012; Rcl 2861/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, rel. p/acórdão, Min. Sidnei Beneti, DJe de 04/12/2009; AgRg na Rcl 2.425/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 27.8.2007. 
2. A orientação exarada pela eg. Corte Especial, nos autos da Reclamação 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 06/03/2020, caminha no sentido de que não é cabível o ajuizamento de reclamação com o objetivo de controlar a aplicação, no caso concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo. E ainda, na mesma linha de cognição: AgInt na Rcl 39443 / SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Dje de 21/08/2020; AgInt na Rcl 38928 / RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 21/08/2020; AgInt na Rcl 38986/SP, Marco Aurélio Bellizze, DJe de 03/08/2020; AgInt na Rcl 38539/RJ , Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje de 26/05/2020; Agint na RCL 42579/SP, Desta Relatoria, DJe de 28/04/2022. Dessa forma, inexistente qualquer das hipóteses legais de cabimento, o indeferimento liminar da presente reclamação é medida de rigor, razão pela qual apesar do esforço da agravante, não se vislumbram motivos para a modificação da decisão agravada, a qual deve ser mantida na sua integridade. 
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de declaração (fls. 951-952): 
1. Nos lindes do artigo 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/1973), o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretende a embargante. Nesse sentido, são os seguintes precedentes desta Corte: 
[...] 
E ainda: EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 552.667/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 10/11/2015. Na hipótese em foco, o decisum embargado não possui vício a ser sanado pela via dos embargos declaratórios, uma vez que esta eg. Segunda Seção, ao examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do desprovimento do agravo interno interposto porquanto a teor do entendimento exarado pela eg. Corte Especial, nos autos da Reclamação 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 06/03/2020, não é cabível o ajuizamento de reclamação com o objetivo de controlar a aplicação, no caso concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo. 
Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 
Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 
3. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”

17. Esse entendimento foi mantido pelo acórdão reclamado em sede de agravo interno, cuja ementa transcrevo (e-doc. 3, p. 451-452):

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral. 
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”

18. Esse cenário evidencia que, diferentemente do que sustenta a reclamante, a autoridade reclamada não agiu em desrespeito à jurisprudência dominante ou à própria competência deste Supremo Tribunal Federal. Em verdade, utilizou-se de atribuição própria, inexistindo afronta à tese fixada por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, uma vez que as decisões revelam-se devidamente fundamentadas, em estrita observância à competência das Cortes de origem. Descabida, portanto, tanto a alegação de usurpação de competência desta Corte, como a de aplicação equivocada do Tema RG nº 339.

19. Se bem observado, a reclamante limitou-se a expor, na exordial da presente reclamação, seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação.

20. Quanto à alegação de que seria aplicável à espécie o Tema RG nº 670 deste Supremo Tribunal, igualmente sem razão a reclamante. No âmbito do referido paradigma, fixou-se tese de seguinte teor:

“I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 
II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”
(RE nº 719.870/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020).

21. Todavia, o processo originário em que proferida a decisão reclamada não veicula ação de controle abstrato de constitucionalidade estadual. Patente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado.

22. Destaco precedentes desta Corte proferidos em casos análogos ao presente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie.
III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 
VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
VII - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(Rcl nº 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 
2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 
3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).

23. Revela-se evidente, ao cabo, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
24. Cumpre destacar ter-se observado em reclamações análogas à presente, dezenas delas patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia, o emprego de longas petições, nas quais se reproduzem idênticos argumentos a respeito da pretensa má aplicação de teses de repercussão geral (Temas RG nº 339 e nº 670). As reclamações ajuizadas nesses termos têm tido seu seguimento negado, monocraticamente, pelos Ministros deste Tribunal, decisões invariavelmente confirmadas no julgamento dos sucessivos recursos interpostos pela reclamante.

25. Essa prática, consistente no ajuizamento de centenas de reclamações destituídas de fundamento e repetidas em todos os termos pelo mesmo representante, pode revelar descumprimento do dever de lealdade processual, com consequências jurídicas.

26. Pelo risco de reiteração da conduta, inúmeras vezes praticada, cumpre advertir a reclamante de que a interposição de eventuais recursos protelatórios conduzirá à aplicação de multa, incidente sobre o valor atualizado da causa na origem.	

27. Acrescente-se, ainda, ser assente, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, que o recolhimento prévio da multa aplicada com base nos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do Código de Processo Civil constitui pressuposto de recorribilidade, sem o qual não se pode conhecer de recurso interposto.

28. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator